Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO DE VEÍCULO RECOLHIDO NO PÁTIO DO DETRAN E NÃO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que defere solicitação do Detran para leiloar administrativamente veículo recolhido no pátio e não reclamado, pedido com a qual concordou o exequente, diante de dois leilões negativos no processo de execução.
2. A alegação do executado de que necessita do automóvel para sua rotina familiar não encontra respaldo na lei.
3. Recurso desprovido.